Tribunal: TJMT
Processo: 1015056-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1015056-78.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: AGRO BULLS LTDA
AGRAVADO: VASILY RIJKOFF
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGRO BULLS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação de cobrança promovida por VASILY RIJKOFF, de deferimento da tutela provisória de urgência e determinação de arresto de bens móveis ou imóveis da agravante, mediante formalização da caução real imobiliária.
A agravante relata que a ação foi ajuizada contra Indiana Agri (devedora principal), seu sócio e a ora agravante com o objetivo de satisfazer suposto crédito no valor de R$ 51.844,28 (cinquenta e um mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos), contudo não anexou aos autos a cópia do referido Contrato de Compra e Venda de Soja, limitando-se a juntar apenas duas Notas Fiscais (NF no 96 e no 97) as quais somam R$ 38.252,85 (trinta e oito mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).
Menciona que o agravado disse que: (i) entregou para a empresa Indiana Agri a quantidade de 31.029kg (trinta e um mil e vinte e nove quilos), equivalentes a 517,15 (quinhentos e dezessete vírgula quinze) sacas de soja da safra 2019/2020, (ii) que o referido contrato não tinha valor determinado, (iii) sequer mencionou a data de vencimento do contrato; indica que o agravado requereu a desconsideração da personalidade jurídica das empresas, inclusive da agravante, que foi deferido ao argumento de que a (i) obrigação não teria sido cumprida; (ii) aventado indício de dilapidação (inexistente); e (iii) suposta ausência de documentos contábeis no pedido de recuperação (embora todos estivessem presentes), (iv) confusão patrimonial.
Alega que o arresto foi efetivamente cumprido na sua sede, mas as notas fiscais anexadas aos autos foram emitidas em face da Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, empresa que comercializa grãos, ou seja, o suposto contrato firmado, se de fato existiu, restou entabulado entre o agravado e a empresa Indiana Agri, não tendo a agravante qualquer responsabilidade solidária e/ou subsidiária no contrato firmado; afirma que não é possível, em sede de ação de cobrança, em que sequer se tem título executivo, seja afetado patrimônio de terceiro sem o devido processo legal; cita que a fase de conhecimento sequer foi iniciada, uma vez que não foi oportunizada a defesa dos envolvidos na lide.
Sustenta que as empresas em que se buscam a configuração do grupo econômico não preenchem os requisitos para tal, razão pela qual a agravante não pode ter seu patrimônio afetado na presente ação porque não integra o citado grupo; salienta que não se mostra justa a decisão que decretou a desconsideração da personalidade jurídica para afetação do patrimônio dos sócios de empresa estranha ao negócio jurídico dos autos, por não ter o agravado comprovado a existência de grupo econômico.
Narra que “está sofrendo danos patrimoniais irreversíveis por conta da falta de zelo do Poder Judiciário para com os tutelados, uma vez que teve seu patrimônio atingido, com base em decisão proferida a partir de meras falácias, sem qualquer prova documental hábil para tanto, a toque de caixa, sem oportunização de defesa”; cita que é inequívoca a presença dos requisitos legais para a concessão de antecipação de tutela recursal para suspensão da decisão agravada que deferiu e arrestou 650 sacos de sal mineral Fos-20 de 30 quilos cada.
Requer a concessão do efeito suspensivo e a consequente liberação dos 650 sacos de sal mineral Fos-20 de 30 quilos cada. No mérito, pede que o agravo de instrumento seja provido, reformando-se a r. decisão recorrida, em razão da ausência dos requisitos contidos no artigo 300 do Código de Processo Civil (id 50775979).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Como registrado pela agravante, a ação de cobrança foi ajuizada pelo agravado contra Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, Alex Pereira, Indiana Nutrição Animal e Lourdes Iara Piccoli.
As questões acerca da sua ilegitimidade e consequente exclusão, ou não, da lide, será analisada pela MMa. Juíza da causa após a apresentação da contestação. E, sem prejuízo de decisão diversa pelo Juízo de origem, percebe-se que o agravado também demanda contra Alex Pereira.
Pertinente neste momento registrar que consta na decisão agravada:
“Logo, a admissão do incidente para além da inclusão do proprietário Alex Pereira deve ser deferida, motivo pelo qual passo à análise do pedido de tutela de urgência.
(...)
Sob tal conjuntura, há elementos processuais que denotam a pertinência do direito material, notadamente a existência de atos de alienação patrimonial ultimado às vésperas do pedido recuperacional, em que figuram como beneficiados pessoas físicas e jurídicas com ligação consanguínea, conjugal ou com poderes de administração da empresa do autor Alex Pereira.
De fato, nos autos do pedido de recuperação judicial, o responsável pela avaliação preliminar apontou que em 02.04.2020 a empresa demandada Indiana Agri alienou a empresa Indiana Nutrição Animal Ltda., favorecendo Lourdes Iara Piccoli, inclusive com pagamento do valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), sem a respectiva verificação contábil do aporte financeiro.
Ainda, em abril de 2020, o proprietário Alex Pereira alienou imóvel em favor de Mauro Edson Menezes de Oliveira, que se apresenta como Gerente Administrativo da empresa requerida.
O proprietário Alex Pereira alienou, ainda, em favor de Thassia Christina Duarte de Oliveira, sua convivente, a totalidade das quotas da empresa Chicago Corretora de Cereais, bem como imóvel urbano localizado nesta urbe.
Transferiu as empresas Indiana Force Ind. E Com. de Rações e Óleos Vegetais e empresa Agro Bulls Ltda., antes pertencentes a Alex Pereira e sua filha Lais Borges Pereira, em favor de Thassia Christina Duarte de Oliveira.
Não se pode olvidar, outrossim, o risco de dano irreparável decorrente da premente insolvência, tendo em vista o ajuizamento de inúmeras ações em face da empresa demandada e seu empresário individual Alex Pereira, apresentando resultados negativos para penhora de bens e ativos bancários.
Os fatos mais relevantes e peculiares já foram expostos por este juízo pelo teor da decisão que indeferiu o processamento da recuperação judicial.
Portanto, há risco ao resultado útil do processo acaso não deferida a medida cautelar, notadamente porque já utilizado indevidamente o pedido de recuperação judicial, circunstância que demonstra o evidente propósito do inadimplemento.”
Ao que tudo indica, o réu Alex pereira transferiu as empresas Indiana Force Ind. E Com. de Rações e Óleos Vegetais e empresa Agro Bulls Ltda., ora agravante, antes pertencentes a ele e sua filha Lais Borges Pereira, em favor de Thassia Christina Duarte de Oliveira.
Além disso, o Oficial de Justiça certificou que ao citar o réu Alex, compareceu no estabelecimento da empresa agravante e seu encarregado administrativo “após tomar conhecimento do conteúdo do mandado, exarou seu ciente no anverso e recebeu cópia e contrafé. Certifico por fim, que quanto aos demais requeridos, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO, tendo em vista que é de conhecimento público que o Sr. Alex Pereira fechou suas empresas na cidade e encontra-se com sua família, em lugar incerto e não sabido.”
Os fatos acima expostos indicam, inicialmente, a pertinência da decisão de deferimento da tutela provisória de urgência e determinação de arresto de bens móveis ou imóveis da agravante, mediante formalização da caução real imobiliária.
Nesse passo, o artigo 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, de modo que é possível, mesmo antes da citação do executado, o deferimento de tais medidas, desde que presentes os requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo).
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ARRESTO ON LINE - EXECUTADOS NÃO CITADOS - POSSIBILIDADE - ORDEM LEGAL. - O art. 301, do CPC determina que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. - É possível, mesmo antes da citação do executado, o deferimento do arresto na execução, sendo necessária apenas a comprovação dos requisitos da tutela de urgência. - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, presentes tais requisitos, o pedido formulado deve ser deferido. - O deferimento do arresto on line em nome dos agravados se prestará apenas para garantir a efetividade de eventual procedência do pedido inicial, uma vez que a medida é reversível” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.077612-0/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/10/0019, publicação da súmula em 15/10/2019).
Sobre a desconsideração da personalidade jurídica para afetação do patrimônio dos sócios, a MMa. Juíza também levou em consideração os fatos que ensejaram no indeferimento do pedido de processamento da recuperação judicial e tal questão ainda será objeto de defesa nos autos de origem.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previsto no artigo 300 e artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil/2015, indefiro o pretendido efeito suspensivo, sem prejuízo de análise diversa quando da apreciação do mérito.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 21 de julho de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora